Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-91.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005956-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE DA SILVA AGUIAR - CPF: 023.113.821-01 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO PRIMEVA COMPROVADA. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. OUTROS APONTAMENTOS RESTRITIVOS NO NOME DO RECORRIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ (EVENTO DANOSO). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela Recorrente (cessionária) o termo de cessão individualizado, nesse sentido, há o entendimento nestas Turmas Recursais de que para a validade da cessão é necessário à demonstração da origem do débito e o termo de cessão, eis que estando ausente um desses documentos, os demais são insuficientes para corroborar a legitimidade da cobrança.

Comprovada a contratação originária sem, contudo, comprovar a cessão do crédito, não há que se falar em inexistência do débito, mas tão somente a inexistência da relação jurídica entre a parte Reclamante e a Reclamada.

No que tange à fixação do dano moral, deve ser levado em consideração que o Recorrido possui outros apontamentos restritivos em seu nome, razão pela qual se reduz o
quantum
indenizatório, a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, com a exclusão da restrição do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a Reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos formulados pelo autor da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, com juros incidentes a partir da data do arbitramento.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem, é sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário à demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei a conclusão parcialmente diversa do magistrado
a quo
.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da comprovação do negócio jurídico originário, mediante faturas com registro de pagamentos anteriores (totais e parciais), a Recorrente apresentou termo de cessão de crédito genérico.

E nesse sentido, o fato de a Reclamada/Recorrente ter demonstrado a contratação originária de cartão, mas não ter se desincumbido do ônus probatório quanto à legitimidade da cessão,
enseja tão somente a inexistência de relação jurídica entre a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (cessionária) e o Reclamante, não havendo que se falar em inexistência do débito
.

Ainda assim, a ilegitimidade do Fundo de Investimento para efetuar a cobrança se traduz na
ocorrência de danos morais

in re ipsa
no caso em apreço, haja vista a inscrição indevida do Sr. Felipe no cadastro de inadimplentes.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório relativo a esses danos, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações,
constatada a existência de apontamentos restritivos adicionais àquele ora debatido (id. 179570185; p. 4-7)
, esses devem ser levados em conta para a redução do valor indenizatório, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo,
in casu
, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Por fim, não há que se falar na alteração do termo inicial dos juros moratórios (evento danoso), visto que aplicados em consonância à Súmula 54 do STJ e à jurisprudência destas Turmas Recursais.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada para declarar tão somente a inexistência da relação jurídica entre a Recorrente e o Recorrido, reduzindo o
quantum
indenizatório de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023